Tribunal: TJPA
Processo: 0024746-42.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024746-42.2009.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA EXECUTADA ANTES DO VENCIMENTO. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO NÃO ERA EXIGÍVEL, O QUE FORA ESCLARECIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTÓRIOS (PROCESSO N°. 0124665-57.2007.8.14.0133), UMA VEZ QUE O PRAZO PARA VENCIMENTO HAVIA SIDO EXPRESSAMENTE PRORROGADO PELA RESOLUÇÃO N°. 3.364/06, DO BANCO CENTRAL. ABALO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$47.700 (QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) DEVE SER MINORADA, POSTO QUE SE ENCONTRA EM DESACORDO COM OS VALORES QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS SEMELHANTES, SENDO O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAIS CONDIZENTE COM A HIPÓTESE E APTO A CUMPRIR SUA FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0024746-42.2009.8.14.0133

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA

ADVOGADO:
ANDRE ALBERTO SOUZA SOARES

E OUTROS

APELADO:
MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

ADVOGADO:
ADALBERTO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que contratou, junto ao banco, operação de crédito rural, através da Cédula Rural Hipotecária (CRH) n° FIR-ME-12901/00009-5, no valor de R$ 204.154,05, com vencimento previsto para 10.08.2004, sendo que prazo que foi prorrogado para 10.02.2008.

Ocorreu que, embora a operação de crédito ainda não estivesse vencida, e a requerente já tivesse pago mais da metade do valor do financiamento, o banco credor houve por bem ajuizar a ação de execução do título, indevidamente, causando-lhe prejuízos, como a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular julgou procedente a ação condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), com incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Inconformado, o Banco Requerido interpôs recurso de Apelação aduzindo que a carta enviada à Apelada apenas teria prorrogado a parcela vencida e não as vincendas.

Deste modo, no momento da propositura da execução em 14.11.2007, estariam vencidas as parcelas de 10.08.2006 e 10.02.2007, o que tornou a Apelada inadimplente.

Alternativamente pleiteou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0024746-42.2009.8.14.0133

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA

ADVOGADO:
ANDRE ALBERTO SOUZA SOARES

E OUTROS

APELADO:
MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

ADVOGADO:
ADALBERTO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES
.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência da inserção do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes em razão de execução antecipada de dívida.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Compulsando detidamente os autos verifiquei que não pairam dúvidas no sentido de que a obrigação não era exigível, o que fora esclarecido nos próprios autos executórios (Processo n°. 0124665-57.2007.8.14.0133), uma vez que o prazo para vencimento havia sido expressamente prorrogado pela Resolução n°. 3.364/06, do Banco Central.

Deste modo, verifica-se que o vencimento inicial da cédula estava previsto para 10.08.2004. A primeira prorrogação foi feita por meio do segundo aditamento à cédula, pelo qual o vencimento desta passou para 10.02.2007. Por último, a Resolução CMN/BACEN n°. 3.364/06, em seu art. 1°, prorrogou mais uma vez o referido prazo.

A sentença bem concluiu que se a prorrogação foi
de até um ano após o vencimento previsto para a última prestação do cronograma, incluindo as prestações vencidas e vincendas naquele momento, a cédula passou a ter vencimento em 10.02.2008, sendo que o requerido ajuizou execução em 14.11.2007, conforme consulta feita no sistema LIBRA (Processo tr. 0124665- 57.2007.8.14.0133).

Assim, superada a questão referente a inexigibilidade do título naquele momento, o que se denota é que a parte sofre claro abalo moral experimentado pela Apelada que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Uma vez que a Apelada sofreu o ônus de ter sido executada por dívida não vencida, resultando na inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, tal fato caracteriza o ato ilícito, com claro nexo de causalidade com o resultado dano moral à Apelada, sendo que, conforme entendimento uníssono do STJ, tal situação tem o dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
, sem espaço para maiores discussões.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$47.700 (
quarenta e sete mil e setecentos reais
) deve ser minorado, posto que se encontra em desacordo com os valores que vem sendo arbitrado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mais condizente com a hipótese e apto a cumprir sua finalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar a condenação nos termos já expostos, mantendo a sentença em seus demais capítulos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024